Tribunal: TJDFT
Processo: 0727120-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727120-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: João Freitas do Nascimento Agravada: Giovanna Melissa Agostini D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Freitas do Nascimento contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado pelo recorrente nos autos do processo no 0711502-96.2023.8.07.0007. Sobreveio decisão proferida por este Relator, que deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal, tendo determinado a desocupação voluntária, no prazo de 15 (quinze) dias, do imóvel residencial objeto da demanda (Id. 48753227). O mandado para cumprimento da decisão aludida não pôde ser entregue à agravada, pois, de acordo com certidão referida no Id. 48906415, “não havia ninguém no local”. Isso não obstante, verifica-se, por meio de consulta ao sistema eletrônico de andamentos processuais mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que nos autos do processo originado pelo ajuizamento da ação de despejo (no 0711502-96.2023.8.07.0007) o demandante, ora recorrente, noticiou, aos 10 de julho de 2023, que “a requerida realizou a desocupação voluntária”, ocasião em que pugnou pelo regular prosseguimento da marcha processual em relação “aos demais pedidos da peça inicial” (Id. 164776385). Embora em sua petição inicial o autor tenha subdividido o pedido em vários itens, como a condenação da agravada ao pagamento do montante referente aos alugueres em atraso e à perda da quantia concernente à caução, o presente agravo de instrumento foi interposto, singelamente, com o intuito de obter a desocupação do imóvel, o que já ocorreu. Diante desse cenário, considerando que o presente agravo de instrumento tem por objeto o exame da decisão proferida pelo Juízo singular, que havia indeferido a ordem liminar de desocupação, bem como que a agravada já desocupou o imóvel objeto da demanda, ao agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da subsistência do interesse recursal. Publique-se. Brasília-DF, 18 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator